Tribunal: TJDFT
Processo: 0736903-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736903-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LUIZ CARLOS MENDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por Barreto E Dolabella Advogados Associados contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0736872-32.2022.8.07.0001, que indeferiu a pesquisa via SNIPER (ID 245908627), nos seguintes termos: A exequente requer a realização de consulta à base de dados do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos termos da petição de ID 245560913. Pois bem. O sistema SNIPER, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, apenas consolida, em uma única ferramenta, sistemas disponíveis no Juízo para localização de bens do devedor. Cumpre esclarecer, ainda, que os bloqueios e as restrições de bens são viáveis, tão somente, com a utilização dos demais sistemas disponibilizados ao Juízo, o que reforça que as pesquisas ao SNIPER seriam contraproducentes. Nesse sentido, reproduzo o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA RECENTE. BANCO DE DADOS INSUFICIENTES. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Justifica-se o indeferimento do pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, não somente em razão de encontrar-se em fase de implementação, mas também porque a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo, visto que a base de dados do aludido sistema ainda não se encontra totalmente alimentada. 2. O citado mecanismo objetiva uma busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido. 3. Na hipótese, houve a recente renovação de pesquisa de bens e ativos da executada por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, não sendo localizados bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, mostrando-se inviável o deferimento de nova pesquisa via SNIPER, ainda mais quando não apresentado qualquer indício de mudança na situação financeira do devedor. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (Acórdão 1744605, 0721720-10.2023.8.07.0000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2023, publicado no DJe: 04/09/2023 – grifos acrescidos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. SNIPER. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva. 2. O CNJ idealizou nova ferramenta de pesquisa, com o intuito de aprimorar a busca de bens passíveis de constrição, denominada Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. 3. Sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema SNIPER permitirá a localização de bens e dados não apresentados por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, que, neste caso, apenas oneraria injustificadamente o juízo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1811316, 0745890-46.2023.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 27/02/2024 – grifos acrescidos). INDEFIRO, portanto, o pedido de diligências junto ao sistema SNIPER, em razão da ausência de efetividade da pesquisa postulada. No mais, retornem os autos ao arquivo provisório para que se aguarde o término da suspensão determinada no ID 245238485. Cumpra-se. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 75741415), a agravante requer a concessão “A concessão do efeito suspensivo para que seja deferida a pesquisa por meio do sistema SNIPER” (p. 10). Para tanto: 30. A probabilidade do direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária o cumprimento de sentença está em regular processamento e o agravante ainda não teve seu crédito satisfeito. Além disso, o agravante apresentou jurisprudência favorável ao seu pleito recursal. 31. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito continuará arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. Além disso, o pedido do agravante é urgente, considerando a necessidade de pesquisa imediata ao sistema SNIPER, considerando a possibilidade de alteração da situação patrimonial da executada. Preparo recolhido (75747020). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, percebe-se que o pedido de mérito coincide exatamente com o pedido deste agravo de instrumento, evidenciando a natureza satisfativa da tutela de urgência requerida. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Não restou demonstrado, na via estreita do agravo de instrumento, que o deferimento da tutela de urgência alterará a situação processual do agravante. Ademais, o retorno dos autos ao arquivo decorre de procedimento legal e não restou provado o perigo da demora com relação ao prejuízo processual. Os danos processuais são hipotéticos e não são suficientes para suspender o curso do cumprimento de sentença, já que não há qualquer prova de alteração patrimonial, tampouco de movimentação de quantias por parte da executada. Saliento que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Ausente o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator